Tribunal: TJDFT
Processo: 0043530-29.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO. STJ. VÍCIOS. LEI 6.618/2020. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 1.360 E 1.361, STF. APLICABILIDADE.
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020 traz a elevação do limite máximo para expedição do requisitório – de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos.
2. A correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do requisitório, permitida a expedição de precatórios complementares ou suplementares, segundo o Tema 1.360 do STF.
3. Recurso provido.